Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-81.2020.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005694-81.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADENIR JOSÉ GALLI REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE CARLA CRISTINA GALLI registrado(a) civilmente como ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (APELANTE), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADENIR JOSÉ GALLI REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE CARLA CRISTINA GALLI registrado(a) civilmente como ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (APELADO), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (APELADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (APELADO), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (APELADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DOS EMBARGANTES E PROVEU PARCIALMENTE O DO BANCO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO REVISIONAL. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, E NÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO CORRIGIDO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória, extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), pedido revisional formulado em embargos, com fundamento na existência de coisa julgada material decorrente de ação revisional anterior.

II – Questão em discussão

2. Discute-se se a coisa julgada material, arguida como matéria de defesa, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC) ou à improcedência do pedido, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

III – Razões de decidir

3. A coisa julgada material, quando invocada para obstar a rediscussão do mérito já decidido, atua como óbice material à pretensão, impondo a improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC), e não a extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, V, do CPC). A decisão que adota a via terminativa incorre em
error in procedendo
.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais mostra-se adequada quando reflete o decaimento substancial da parte embargante, cujas teses preliminares e de mérito foram, em sua maioria, rejeitadas.

IV – Dispositivo e tese

5. Recurso dos embargantes desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“A existência de coisa julgada material sobre a matéria de fundo arguida em embargos monitórios impõe a improcedência do pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), configurando
error in procedendo
a extinção do feito sem análise meritória (art. 485, V, do CPC).”

Dispositivos citados
: CPC, arts. 485, V; 487, I; 502.

Jurisprudência citada
: STJ, Súmula 247.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005694-81.2020.8.11.0055

RELATORA:
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

APELANTES:
Banco do Brasil S/A e Outros.

APELADOS:
Galli & Galli Ltda. e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A
. e por
GALLI & GALLI LTDA., ODETE GILSE NATT GALLI, ADENIR JOSÉ GALLI e CARLA CRISTINA GALLI
, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória n.º 1005694-81.2020.8.11.0055.

A ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., visando ao recebimento da quantia de R$ 260.966,43 (duzentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), decorrente do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.º 132.115.716, bem como das propostas de utilização de crédito subsequentes.

Recebida a inicial, foi expedido o competente mandado monitório. Devidamente citados, os requeridos opuseram embargos monitórios (Id. 149652732), arguindo, em sede preliminar: a) a ocorrência de coisa julgada e a inadequação da via eleita em relação a duas das três propostas de crédito, por já terem sido objeto de ação revisional transitada em julgado (autos n.º 0010150-96.2017.8.11.0055); b) litispendência; e c) necessidade de juntada dos contratos originais.

No mérito, sustentaram excesso de cobrança, por suposto descumprimento da decisão proferida na mencionada ação revisional, bem como pleitearam a revisão da proposta de crédito remanescente, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, para afastar a capitalização de juros, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e descaracterizar a mora.

O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação aos embargos, rechaçando as preliminares suscitadas e defendendo a legalidade de todos os encargos contratuais.

O Juízo
a quo
, em decisão de julgamento parcial de mérito (Id. 149653158), afastou as preliminares de coisa julgada, falta de interesse processual e litispendência, mas acolheu parcialmente os embargos para reconhecer o excesso de cobrança em relação às duas propostas de financiamento já analisadas na ação revisional, determinando a adequação dos cálculos aos parâmetros nela fixados, notadamente a redução dos juros remuneratórios e o afastamento da mora. Na mesma oportunidade, ao vislumbrar indícios de coisa julgada também quanto aos pedidos revisionais da terceira proposta, determinou a intimação das partes para manifestação.

Os embargantes opuseram embargos de declaração (Id. 149653159), os quais foram parcialmente acolhidos para sanar omissão e rejeitar a preliminar de ausência dos contratos originais (Id. 94635196).

Após manifestação das partes, que confirmaram que todas as propostas de crédito foram objeto da ação revisional anterior, sobreveio a r. sentença terminativa (Id. 203892179), que, reconhecendo a ofensa à coisa julgada, julgou extinto o feito, em relação aos pedidos revisionais da proposta remanescente, com fundamento no art. 487, V, do CPC (dispositivo inexistente). A sucumbência foi redistribuída, condenando-se os embargantes ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, e o banco embargado aos 30% restantes.

O Banco do Brasil S.A. opôs novos embargos de declaração (Id. 203892181), os quais foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material, alterando-se o fundamento da extinção para o art. 485, V, do CPC (Id. 203892185).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Galli & Galli Ltda
. e outros postularam, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça. Reiteraram as teses de necessidade de juntada dos contratos originais e de inadequação da via eleita. No mérito, insurgiram-se contra a distribuição do ônus sucumbencial, alegando terem decaído de parte mínima do pedido. Requereram, ainda, a revisão do contrato celebrado em 05/05/2015, por entenderem não estar acobertado pela coisa julgada, a fim de afastar a capitalização de juros e limitar os juros remuneratórios.

O
Banco do Brasil S.A
, por sua vez (Id. 203892192), apelou sustentando equívoco da sentença ao extinguir o feito com base no art. 485, V, do CPC. Argumentou que a existência de ação revisional transitada em julgado não impede o ajuizamento da ação monitória, impondo apenas que os cálculos observem os parâmetros definidos na decisão anterior. Pugnou pela reforma da sentença para que a ação monitória seja julgada procedente, com a constituição do título executivo judicial, ainda que mediante a adequação dos valores.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (Ids. 149652747 e 203892203).

No curso do trâmite recursal, foi noticiado o falecimento do apelante Adenir José Galli (Id. 287792862), tendo o feito sido suspenso e, posteriormente, regularizada a representação processual, com a habilitação de seu Espólio (Id. 328323874). O pedido de gratuidade da justiça formulado pelos primeiros apelantes foi indeferido, procedendo-se ao recolhimento do preparo (Id. 224860676).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 283548888).

Designada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição – NUPEMEC, esta restou infrutífera (Id. 263515771).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em sede de ação monitória, acolheu parcialmente os embargos para reconhecer o excesso de cobrança em duas das três operações de crédito e, posteriormente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos revisionais da terceira operação, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada.

Analiso, inicialmente, o recurso interposto por Galli & Galli Ltda. e outros e, na sequência, o apelo do Banco do Brasil S.A., em razão da prejudicialidade das matérias.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DE GALLI & GALLI LTDA. e OUTROS

Os apelantes reiteram, em suas razões recursais, as preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de documento indispensável, consistente na não juntada dos contratos originais, as quais foram devidamente rechaçadas pelo juízo a quo. Mantenho o entendimento adotado na origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir, acrescendo as considerações a seguir.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria, é plenamente legítima, em hipóteses como a dos autos, a utilização da
ação monitória
, fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC), desde que respeitados os limites fixados na decisão revisional anterior.

A
Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça
corrobora tal entendimento:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

A existência de título executivo judicial oriundo de ação revisional, que estabelece os parâmetros de cálculo do débito, não afasta do credor a faculdade de se valer de outros meios processuais para a cobrança de seu crédito, como a ação monitória, fundada no próprio contrato.

A escolha da via processual, quando abstratamente cabíveis mais de uma, insere-se no âmbito de conveniência do credor. O que se exige — e o que foi corretamente observado pelo juízo de primeiro grau — é que a cobrança respeite os limites impostos pela coisa julgada material formada na ação revisional. Assim, a via monitória mostra-se adequada, inexistindo falar em ausência de interesse de agir.

No tocante à preliminar de necessidade de juntada dos contratos originais, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a instrução da ação monitória, é suficiente a apresentação de cópia do instrumento contratual, acompanhada do demonstrativo do débito.

A exigência de apresentação da via original do título, em observância ao princípio da cartularidade, constitui requisito específico da ação de execução de título extrajudicial, visando a impedir a circulação do crédito e a multiplicidade de execuções, não se aplicando ao procedimento monitório, cujo escopo é justamente a formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem essa eficácia. Ademais, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil, as reproduções digitalizadas juntadas aos autos pelo advogado possuem a mesma força probante dos originais, competindo à parte adversa impugná-las de forma motivada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA LASTREADA EM NOTA PROMISSÓRIA. PROCESSO QUE TRAMITA POR MEIO ELETRÔNICO. CÓPIA DO TÍTULO CAMBIAL DIGITALIZADA NOS AUTOS. SUFICIENTE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há a necessidade de depósito do título original em cartório judicial, mormente tratando-se de processo que segue em tramitação eletrônica, exceto nos casos em que se discuta e restem fundadas dúvidas sobre sua autenticidade, sendo suficiente, portanto, como documento componente da instrução processual, a apresentação de sua cópia digitalizada nos autos. (TJMT - N.U 1011662-23.2017.8.11.0015, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DOS REQUERIDOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. JUNTADA DA CÓPIA. PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA [...]. (TJMT - N.U 1023894-18.2019.8.11.0041, Relatora: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 01/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado).

Rejeito, portanto, as preliminares
.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, os apelantes insurgem-se contra a distribuição do ônus sucumbencial e reiteram o pedido de revisão do contrato celebrado em 05/05/2015.

1. Da revisão do contrato de 05/05/2015

A matéria encontra-se acobertada pela coisa julgada material.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante e confirmado pelas próprias partes em manifestações posteriores (Ids. 115924262 e 116101627), a Ação Revisional n.º 0010150-96.2017.8.11.0055 abrangeu a totalidade das operações de crédito ora discutidas, inclusive a proposta firmada em 05/05/2015. A petição inicial daquela demanda (Id. 149652734) elencou expressamente todas as operações, e o v. acórdão proferido por este Egrégio Tribunal (Id. 149652737) analisou o conjunto dos contratos.

A decisão ali proferida, transitada em julgado, tornou imutável e indiscutível a relação jurídica e os encargos aplicáveis a todas as operações, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

A tentativa de rediscussão da legalidade dos encargos de contrato já apreciado configura manifesta violação à coisa julgada material, vedada pelo ordenamento jurídico.

2. Da distribuição do ônus sucumbencial

As sentenças de julgamento parcial (Id. 83627010) e final (Id. 203892179) reconheceram a sucumbência recíproca, imputando aos embargantes/apelantes a responsabilidade por 70% das custas e honorários advocatícios. Sustentam os recorrentes que decaíram de parte mínima do pedido.

A aferição da sucumbência deve considerar o conjunto dos pedidos formulados e o resultado efetivamente alcançado. Os embargantes suscitaram diversas preliminares, todas rejeitadas, e, no mérito, pleitearam a revisão integral de um dos contratos, pretensão obstada pela coisa julgada.

O único êxito obtido consistiu no reconhecimento do excesso de cobrança, que não decorreu de nova análise de abusividade, mas da simples imposição do cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida.

O banco, por sua vez, embora tenha tido o valor do crédito reduzido, alcançou o principal objetivo da ação monitória, consistente na constituição do título executivo judicial.

Nesse contexto, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo
a quo
reflete adequadamente o grau de decaimento de cada parte. Os embargantes não lograram êxito na extinção do feito nem na revisão ampla dos contratos, mas apenas na adequação dos valores a comando judicial preexistente.

Assim, a sucumbência não pode ser considerada mínima, revelando-se proporcional a fixação no patamar de 70% para os embargantes e 30% para o banco.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O Banco do Brasil S.A. insurge-se contra o fundamento jurídico adotado para a extinção dos pedidos revisionais relativos ao contrato de 05/05/2015. Após a oposição de embargos de declaração, a sentença extinguiu o pleito com base no art. 485, V, do CPC, ou seja, sem resolução do mérito.

Assiste razão ao recorrente
.

A coisa julgada, quando arguida como matéria de defesa contra pretensão que visa rediscutir mérito já decidido, constitui óbice material à nova apreciação da questão, não se confundindo com ausência de pressuposto processual ou condição da ação.

De fato, quando se ajuíza ação idêntica àquela já transitada em julgado, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Todavia, quando a coisa julgada é invocada para afastar pedido específico formulado em demanda mais ampla — como ocorre com os pedidos revisionais deduzidos em embargos monitórios —, o efeito correto é a
improcedência do pedido
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso concreto, os embargantes buscaram novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria já definitivamente decidida. A resposta adequada, portanto, não é a extinção sem julgamento de mérito, mas a rejeição meritória do pedido, justamente porque o mérito já foi apreciado em momento anterior.

A extinção com fundamento no art. 485, V, do CPC somente seria tecnicamente adequada se os embargos monitórios, em sua integralidade, reproduzissem a ação revisional, o que não se verifica.

Assim, impõe-se pequeno reparo técnico na sentença, para que os pedidos revisionais relativos ao contrato de 05/05/2015 sejam julgados
improcedentes
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

Tal ajuste, embora não altere o resultado prático da demanda, confere maior precisão técnica e segurança jurídica ao provimento jurisdicional.

Ante o exposto
:

1. NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Galli & Galli LTDA., Odete Gilse
Natt
Galli, Espólio de Adenir José Galli e Carla Cristina Galli.

2. DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A, para reformar parcialmente a sentença e julgar
improcedentes
, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), os pedidos revisionais formulados nos embargos monitórios relativos à proposta de
05/05/2015
, em razão da coisa julgada.

Mantém-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes
Galli & Galli Ltda. e outros
em
2%
, fixando-os no patamar total de
12%
sobre a base de cálculo definida na sentença. Deixo de majorar os honorários devidos pelo
Banco do Brasil S.A.
, em razão do parcial provimento de seu recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026